Tribunal: CARF
Processo: 13896.722398/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722398/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
FLORESTAL MATARAZZO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMÓVEL RURAL. INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua incorporação
ao perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está
condicionada à comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para
efeito de IPTU, em data anterior a 1o de janeiro do exercício considerado.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO
Pedido de retificação da declaração, par a incluir área de interesse ecológico
não declarada, deve ser previamente submetido à autoridade competente, não
se prestando a impugnar o crédito tributário lançado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-067.331 - 1a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 234 e ss), verbis:
Por meio da Notificação de Lançamento no 08128/00004/2013 de fls. 05/11,
emitida em 12.11.2013, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722398/2013-76
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722398/2013-76

recolher o crédito tributário, no montante de R$496.052,18, referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2009,
acrescido de multa lançada (75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel
denominado “Fazenda Mian”, cadastrado na RFB sob o no 3.848.108-1, com
área declarada de 956,5 ha, localizado no Município de Pirapora do Bom
Jesus/SP.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2009 incidentes em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 08128/00001/2013
de fls. 19/20, para o contribuinte apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - Para comprovação de áreas de produtos vegetais declaradas, apresentar os
seguintes documentos referentes à área plantada no período de 01.01.2008 a
31.12.2008:
Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de insumos; certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de crédito rural; outros
documentos que comprovem a área ocupada com produtos vegetais;
2o - Para comprovar o VTN declarado: Laudo de Avaliação do Valor da Terra
Nua emitido por engenheiro agrônomo/florestal, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT com grau de fundamentação e de precisão II, com Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART registrada no CREA, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente
pelo método comparativo direto de dados do mercado.
Alternativamente, o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a preço
de mercado. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento
do VTN, com base nas informações do SIPT, nos termos do art. 14 da Lei
9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel para 1o de
janeiro de 2009 no valor de R$:
Terra de campo ou reflorestamento - R$6.020,66;
Cultura/lavoura (solos superiores e planos)– R$11.283,94;
Cultura/lavoura (solos regulares planos ou acidentados) – R$7.497,77;
Pastagem/pecuária – R$7.867,77;
campos – R$5.275,48.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, o contribuinte apresentou a
correspondência de fls. 24/29, acompanhada dos documentos de fls. 30/180.
Por não ter sido apresentada a documentação de prova exigida e procedendo-se
a análise e verificação dos dados constantes na DITR/2009, a fiscalização
resolveu glosar a área de produtos vegetais de 951,4 ha, glosar o valor das
culturas/pastagens/florestas de R$600.000,00, além de alterar o Valor da Terra
Nua (VTN) declarado de R$2.900.000,00 (R$3.031,89/ha), arbitrando o valor
de R$5.045.996,62 (R$5.275,48/ha), com base no Sistema de Preços de Terras
(SIPT), instituído pela Receita Federal, com consequente redução do Grau de
Utilização de 99,5% para 0,0% e aumento do VTN tributável e da alíquota
aplicada de 0,15% para 4,70% e disto resultando o imposto suplementar de
R$232.811,84, conforme demonstrado às fls. 10.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722398/2013-76

A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 06/09 e 11.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 18.11.2013, às fls. 183, ingressou o
contribuinte, em 10.12.2013, às fls. 187, com sua impugnação de fls. 187/192,
acompanhada dos documentos de fls. 193/226, alegando e solicitando o
seguinte, em síntese:
- diz que será demonstrado que o lançamento é insubsistente haja vista que o
imóvel está situado em área considerada urbana do Município de Pirapora do
Bom Jesus/SP, devendo ser tributado pelo IPTU;
- esclarece que, em que pese o fato de ter apresentado DITR nos últimos anos, o
fato é que, desde o ano de 2006, o imóvel passou a fazer parte da área urbana do
Município de Pirapora do Bom Jesus/SP, isso porque com o advento da Lei
Complementar no 071/2006 (Lei de Zoneamento), que revogou a Lei no 84/84,
ficou determinada que toda a extensão do território do Município de Pirapora do
Bom Jesus/SP seria zona urbana;
- informa que a própria Prefeitura do Município de Pirapora do Bom Jesus/SP
expediu a Certidão no 006/2013 (anexa) corroborando essas informações, qual
seja, de que o imóvel denominado Fazenda Mian está situado em área urbana,
tendo, inclusive, ocorrido lançamento de IPTU, para os anos de 2002, 2003 e
2004, conforme documentos anexos e, desta forma, a possibilidade de cobrança
de ITR não se justifica, devendo, portanto, ser excluída tal tributação e
transcreve ao art. 32 do CTN, com grifo sobre o seu parágrafo 2o; que trata do
IPTU, transcrevendo, também, o art. 29 do CTN, que trata do ITR;
- entende restar claro que a cobrança de ITR para o imóvel se mostra indevida,
uma vez que está localizado em área considerada como zona urbana do
Município de Pirapora do Bom Jesus/SP, devendo, portanto, ser tributado pelo
IPTU e não pelo ITR, e transcreve Ementa de Decisão Judicial para embasar sua
tese;
- acentua, pelo exposto, ser cristalino o fato de que é indevida a exigência do
recolhimento do ITR, devendo, portanto, ser julgado improcedente o
lançamento;
- caso não seja esse o entendimento, informa, ainda, que parte da área em
questão está localizada em Zona de Interesse Ambiental (ZIA), por conta da
localização no tombamento da Serra do Japi, conforme verifica-se na Certidão
expedida pela Prefeitura do Município de Pirapora do Bom Jesus/SP (anexa);
- diz que na própria Notificação de Lançamento a citada área é discriminada
pela Requerida como “Área de Interesse Ecológico”;
- entende que por se tratar de área de interesse ecológico, ela deverá ser
deduzida da área total apurável, vez que não pode ser explorada
economicamente;
- aproveita a oportunidade para requerer a baixa de ofício de seu cadastro junto
ao INCRA e RFB, com base na IN/RFB 830/2008, uma vez que se trata de área
urbana comprovadamente tributada pelo IPTU, conforme Lei Complementar no
071/2006 (Lei de Zoneamento) e certidão anexa;
- pelo exposto, requer seja acolhida a impugnação, cancelando a exigência
fiscal, tendo em vista que o imóvel denominado Fazenda Mian está localizado
em área urbana, tributada pelo IPTU, razão pela qual é indevido o crédito
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722398/2013-76

tributário, ou caso não seja esse o entendimento, requer, ainda, a dedução da
área total apurável, vez que citada área não pode ser explorada economicamente
por se tratar de Zona de Interesse Ambiental.
É o relatório.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2009
DO IMÓVEL RURAL. INCORPORAÇÃO AO PERÍMETRO URBANO
A exclusão de área rural da incidência do ITR, em razão de sua incorporação ao
perímetro urbano do respectivo município de sua localização, está condicionada
à comprovação de seu cadastro fiscal como imóvel urbano para efeito de IPTU,
em data anterior a 1o de janeiro do exercício considerado.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria.
DAS ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas de interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que
seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do
competente ADA, além da existência de Ato específico de órgão competente
federal ou estadual reconhecendo as áreas do imóvel que são de interesse
ecológico.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por
falta de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de
maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época
do fato gerador do imposto, e a existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em questão.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 08/06/2015, o interessado apresentou recurso voluntário, em
07/07/2015 (e-fls. 252 e ss). Em suma, reitera a alegação de que o imóvel encontra-se em área
urbana, desde 2002, sujeito à incidência do IPTU, o que estaria comprovado por ter sofrido
lançamento do IPTU nos exercícios de 2002, 2003 e 2004, o que exclui a exigência do ITR;
reputa irrelevante o fato de ter apresentado DITR no período considerado; alega que parte do
imóvel encontra-se em Zona de Interesse Ambiental (ZIA).
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722398/2013-76

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos legais.
A matéria devolvida a esse colegiado limita-se à alegação de que o imóvel não
estaria sujeito à incidência do ITR, por estar localizado em Zona urbana, desde 2002, bem como
a alegação de que parte do imóvel estaria situado em Zona de Interesse Ambiental (ZIA).
Ao teor da Notificação de Lançamento objeto da lide, em especial o
demonstrativo de e-fls. 10, verifica-se que não houve glosa de áreas de interesse ambiental, de
qualquer natureza, posto que nada foi declarado na DITR 2009 a esse título. De outro lado,
eventuais pedidos de retificação da declaração devem ser previamente submetidos à autoridade
competente, não se prestando a impugnar o crédito tributário lançado. Do exposto, rejeito essa
tese.
Quanto à incidência do ITR sobre o imóvel, o interessado reitera as alegações da
impugnação, já enfrentadas e refutadas pela decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que
acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
O contribuinte alega que o imóvel localiza-se na zona urbana do município de
Pirapora do Bom Jesus/SP, estando excluído da incidência do ITR, desde a
edição da Lei Complementar no 071/2006 da Prefeitura, às fls. 214/226,
informando que Prefeitura do Município de Pirapora do Bom Jesus/SP expediu
a Certidão no 006/2013, às fls. 211, que corroboraria essa informação, tendo,
inclusive, ocorrido lançamento de IPTU, para os anos de 2002, 2003 e 2004, às
fls. 212/213.
Pois bem, os documentos juntados pelo impugnante não permitem concluir
que a área fazia parte do perímetro urbano do município de sua localização
em 1o de janeiro de 2009, data do fato gerador do ITR, como é
demonstrado em sequência.
Não obstante a alegação do requerente de que o imóvel é área urbana, não
sujeita, portanto, ao ITR, ele vem reiteradamente apresentando suas DITR.
Além disso, o cadastro do imóvel continua ATIVO no CAFIR, às fls. 233, e,
consequentemente, produzindo todos seus efeitos, inclusive, no que diz respeito
à obrigatoriedade da apresentação da declaração anual do ITR, além de não
constar, até o momento, qualquer pedido de sua alteração ou de cancelamento,
nos termos da IN/RFB no 1.467/2014, que dispõe sobre esse Cadastro.
Contrariamente ao que alega o impugnante, consta na matrícula do imóvel
de no 5695, às fls. 43/54, que ele é imóvel rural, fato esse que faz prova
contra a sua pretensão, posto que não há nenhuma averbação posterior no
registro de imóveis que identifique a Fazenda Main como sendo imóvel
urbano.
Saliente-se que a referida Certidão, às fls. 211, apenas informa que
“ocorreram lançamentos de IPTU nos exercícios de 2002, 2003 e 2004 e que
até a presente data não houve mais lançamento”, não certificando, assim,
que o imóvel localiza-se em área urbana, isso porque a existência de
lançamentos em 2003, 2004 e 2005 de IPTU, apenas significa eventual
opção do impugnante, da mesma forma que ele fez para as declarações de
ITR (auto lançamento). Ademais, não foram encontrados mais
lançamentos de IPTU posteriores ao período citado, portanto, não é
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722398/2013-76

documento hábil de comprovação de que o imóvel estaria localizado em
área urbana.
Quanto à citada Lei Complementar no 071/2006 da Prefeitura, às fls.
214/226, não consta em seu teor nenhum dispositivo que confirme a
alegação do impugnante de que essa Lei teria determinado que toda a
extensão do território do Município de Pirapora do Bom Jesus/SP seria
zona urbana.
Dessa forma, os documentos acostados aos autos não trazem informações
conclusivas, que comprovem de maneira inequívoca que o imóvel da citada
matrícula estaria localizada no perímetro urbano.
A prova de que o imóvel faria parte do perímetro urbano do município de sua
localização, em 1o de janeiro de 2009, data do fato gerador do ITR, deveria ter
sido feita por meio de Certidão fornecida pela Prefeitura Municipal de Pirapora
do Bom Jesus/SP, certificando que tal imóvel faz parte do seu perímetro urbano,
certificando, também, a data em que passou a integrá-lo e que ele se encontra
cadastrado naquela Prefeitura no Boletim de Cadastro Imobiliário, para efeito
de tributos municipais (IPTU).
Portanto, cabia ao requerente comprovar nos autos com documentos hábeis da
Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom Jesus/SP que a área do imóvel,
integral ou parcial, efetivamente, estaria localizada dentro do perímetro urbano
do citado município, antes da data da ocorrência do fato gerador, conforme
alegado.
Enfim, em que pese o objetivo aventado pelo contribuinte, entendo que os
documentos trazidos aos autos não são hábeis para que se proceda, nesta
instância, o cancelamento do crédito tributário relativo ao ITR, do exercício de
2009, por não ter ocorrido o fato gerador do ITR, sob a alegação de o imóvel
encontrar-se localizado dentro da zona urbana do município de Pirapora do
Bom Jesus/SP.
Assim, para efeito de aplicação do disposto no art. 1o da Lei no 9.393/96, que
define o fato gerador do ITR, não há como considerar que o referido imóvel
tenha sido inequivocamente incorporado ao perímetro urbano do município, nos
termos pretendidos pelo requerente, mesmo porque não foi comprovado nos
autos o alegado cadastramento, pagamento ou o lançamento do IPTU devido,
referente ao exercício de 2009.
Quanto ao pedido de que seja cancelado o cadastro do imóvel junto ao INCRA e
à RFB, pelo fato de o contribuinte entender que o imóvel estaria localizado em
área urbana, cabe esclarecer que a DRJ não tem competência para proceder a
alteração desse Cadastro, mesmo que fosse reconhecida a natureza urbana do
imóvel, cabendo ao interessado requerer à unidade da RFB que jurisdiciona o
imóvel as alterações que forem devidas, com todos os elementos que
comprovem o ato ou fato alegado para tal alteração, nos termos da IN RFB no
1.467/2014, que Dispõe sobre o Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR) e que
revogou a IN RFB no 830/2009, que disciplinava a mesma matéria e, também,
providenciar junto ao INCRA, conforme procedimentos desse Órgão, as
alterações no Cadastro que entender pertinentes.
Na falta de documentos emitidos pela Prefeitura Municipal de Pirapora do Bom
Jesus/SP e pelo o que consta nos autos, não há como afastar a incidência de ITR
sobre o imóvel objeto do presente lançamento com base na tese de que se
encontraria em área urbana na data do fato gerador do ITR/2009.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.722398/2013-76

Conclusão
Com base no exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital